Tribunal: CARF
Processo: 10540.902418/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.902418/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.765 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
TOPY FREE INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno, relativos ao 1o
Trimestre de 2007, no valor de R$ 39.621,72.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno,
relativos ao 1o Trimestre de 2007, no valor de R$ 39.621,72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.902418/2011-61
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.902418/2011-61

Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, em 03/01/2012, cuja decisão foi pelo indeferimento, devido a
inexistência do direito creditório pleiteado, conforme descrito no quadro abaixo, razão
pela qual não homologada a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
28604.64271.040507.1.3.11-6224;
10481.24294.300407.1.3.11-1767;
11553.79599.160507.1.3.11-0899;
01078.60072.310507.1.3.11-0200;
35862.50979.050607.1.3.11-5592;
19301.67469.140607.1.3.11-8353;
20239.04228.230507.1.3.11-3350;
04963.89445.290607.1.3.11-7203;
02037.16638.250607.1.3.11-2665. Indeferido o pedido de restituição/resarcimento
apresentado no PER/DCOMP 32248.55897.250407.1.1.11-5294.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, possível erro de digitação nos DACON
entregues, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007, o que motivou a
apresentação de DACON Retificador, em 23/01/2011.
Diante de todo o exposto, e sob o argumento de “que o entendimento dominante é de
que o “erro de fato”, perfaz condição para revisão do lançamento, na hipótese de ter o
contribuinte cometido equivoco pro ocasião do preenchimento da declaração..”, requer a
procedência da presente manifestação de inconformidade, a fim de que seja revisto o
Despacho Decisório em questão.
A Quarta Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão no 03-81.523, em 30 de agosto de
2018 (e-fls. 205), o qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade, tendo em vista
que, em que pese o contribuinte ter alegado erro no preenchimento do DACON, não logrou êxito
em comprovar mediante documentos hábeis para tanto, a certeza e liquidez do crédito tributário.
A recorrente foi notificada por edital, e interpôs Recurso Voluntário em 21 de
janeiro de 2019 (e-fls. 220), no qual afirma, em síntese: i) os DACONs originários enviados no
período continham erro quanto ao regime de apuração do PIS e da COFINS; (ii) que a
fiscalização se baseou apenas no DACON original para análise do crédito, desprezando o
DACON retificador apresentado para cada período relativo aos créditos pleiteados.
O recorrente junta apenas os DACONs retificadores na manifestação de
inconformidade e não junta provas no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 32248.55897.250407.1.1.11-
5294, ressarcimento do crédito de COFINS relativo a saldo credor do 1o trimestre de 2007.
Afirma que, quando do preenchimento do DACON relativo ao período,
identificou um equívoco, que diz respeito a um erro de preenchimento nas declarações do
período de 2006 a 2008, visto que a apuração de PIS e COFINS foi realizada como se o
contribuinte houvesse aderido ao regime especial previsto pelos artigos 51, II e 52, da Lei
10.833/2003.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.902418/2011-61

Segue, em sua defesa, arguindo que jamais aderiu ao referido regime, não
havendo qualquer ato declaratório que formalizou respectiva adesão, mas que emitiu os
DACONs retificadores para correção do respectivo equívoco.
A decisão de primeira instância é embasada na falta de comprovação do equívoco
alegado pelo contribuinte, e não na desconsideração das declarações retificadoras, mantendo a
glosa dos créditos pleiteados, em sua integralidade.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se tão somente no pilar argumentativo relativo às provas,
embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os
documentos fiscais retificadores.
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.902418/2011-61

Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em comento, vale destacar, o contribuinte apenas afirma que o equívoco
cometido diz respeito à apuração incorreta realizada mediante obediência a um regime que
sequer foi aderido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca do ocorrido,
baseando-se tão somente nos próprios documentos – DACONs, que geraram a controvérsia.
Além da impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato atraés da escrita
contábil que não foi juntada, o DACON, conforme exaustivamente já posto por esse Tribunal
Administrativo, é documento fiscal meramente informativo, e não tem o condão de comprovar a
suposta realidade aqui arguída.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.765 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.902418/2011-61

No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do
equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-
se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros documentos –
contábeis e fiscais, que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de ressarcimento pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital